Tribunal: STJ
Processo: 5004091-43.2022.8.13.0324
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201419 - MG(2025/0077990-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: J C DE S
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
RECORRIDO
: R DE J DO N
ADVOGADA
: ANA CELESTE PASSOS SILVA E OUTRO(S) - MG208088
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE SALDO DE FGTS.
DESCABIMENTO. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS DEPÓSITOS NA
CONTA VINCULADA DO FGTS DURANTE O PERÍODO DE UNIÃO
ESTÁVEL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, que manteve sentença de improcedência em ação
de sobrepartilha, proposta para incluir na divisão patrimonial 50% dos
depósitos de FGTS realizados na conta vinculada do recorrido durante a
união estável.
2. O Juízo de primeira instância condicionou a comunicabilidade ao
rompimento do vínculo de emprego e ao saque, entendendo que o direito ao
recebimento dos valores não havia nascido na constância da união. O
Tribunal estadual manteve a sentença, afirmando hipótese excepcional de
incomunicabilidade, pois o contrato de trabalho permanece vigente e o
direito ao saque surgiria apenas após a dissolução da união estável. Além
disso, considerou que a via da sobrepartilha não se presta à correção de
arrependimentos quando havia prévio conhecimento dos depósitos,
inexistindo ocultação.
3. Nas razões do recurso especial, a recorrente alegou violação dos arts.
1.658, 1.660, I, e 1.725 do
507 e 508 do
e ao
o da LC
CC/02,
CPC/2015
art. 1
sustentando a comunicabilidade dos depósitos de FGTS auferidos
105/2001,
durante a união estável, mesmo que o saque ocorra após a dissolução, e a
possibilidade de sobrepartilha para assegurar a meação dos depósitos,
mesmo havendo prévio conhecimento e sem ocultação.
Documento eletrônico VDA54067004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0849a0e5-3f09-4e78-851f-dc71dfe21745

4. Há cinco questões em discussão: saber se (i) os depósitos do FGTS
auferidos durante a união estável se comunicam e devem ser partilhados,
ainda que o saque ocorra após a dissolução; (ii) a exigência de
contemporaneidade entre o nascimento do direito ao saque e a dissolução
da união afasta a meação; (iii) é cabível a sobrepartilha para assegurar a
meação dos depósitos de FGTS auferidos na constância da união, mesmo
havendo prévio conhecimento e sem ocultação; (iv) é possível incluir, desde
logo, a multa rescisória de 40% na partilha, condicionada a evento futuro; e
(v) há conhecimento possível das alegadas violações dos arts. 507 e 508 do
CPC e 1o da LC no
à luz do prequestionamento.
105/2001,
5. A ausência de prequestionamento dos arts. 507 e 508 do CPC e do
o
art. 1
da LC no
impede a análise das alegações da recorrente, conforme
105/2001
as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a sobrepartilha é cabível apenas
em casos de desconhecimento ou ocultação de bens por uma das partes no
momento da partilha, não se prestando à correção de arrependimentos
quanto à divisão já realizada.
7. O prévio conhecimento da recorrente sobre os depósitos na conta
vinculada do FGTS do recorrido durante a união estável impede a aplicação
do instituto da sobrepartilha, não se tratando de bens descobertos após a
partilha ou de ocultação maliciosa.
8. O não cabimento da ação de sobrepartilha prejudica o exame da
pretensão de partilha do saldo vinculado a conta de FGTS do recorrido.
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0849a0e5-3f09-4e78-851f-dc71dfe21745

RECURSO ESPECIAL No 2201419 - MG (2025/0077990-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: J C DE S
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
RECORRIDO
: R DE J DO N
ADVOGADA
: ANA CELESTE PASSOS SILVA E OUTRO(S) - MG208088
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE SALDO DE FGTS.
DESCABIMENTO. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS DEPÓSITOS NA
CONTA VINCULADA DO FGTS DURANTE O PERÍODO DE UNIÃO
ESTÁVEL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, que manteve sentença de improcedência em
ação de sobrepartilha, proposta para incluir na divisão patrimonial 50%
dos depósitos de FGTS realizados na conta vinculada do recorrido
durante a união estável.
2. O Juízo de primeira instância condicionou a comunicabilidade ao
rompimento do vínculo de emprego e ao saque, entendendo que o
direito ao recebimento dos valores não havia nascido na constância da
união. O Tribunal estadual manteve a sentença, afirmando hipótese
excepcional de incomunicabilidade, pois o contrato de trabalho
permanece vigente e o direito ao saque surgiria apenas após a
dissolução da união estável. Além disso, considerou que a via da
sobrepartilha não se presta à correção de arrependimentos quando
havia prévio conhecimento dos depósitos, inexistindo ocultação.
3. Nas razões do recurso especial, a recorrente alegou violação dos
arts. 1.658, 1.660, I, e 1.725 do CC/02, 507 e 508 do
e ao
CPC/2015
o da LC 105/2001, sustentando a comunicabilidade dos depósitos
art. 1
de FGTS auferidos durante a união estável, mesmo que o saque ocorra
após a dissolução, e a possibilidade de sobrepartilha para assegurar a
Documento eletrônico VDA53782698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:16
Código de Controle do Documento: 1b0a5a6a-6040-4b6a-86f8-2e8ddacf156a

meação dos depósitos, mesmo havendo prévio conhecimento e sem
ocultação.
4. Há cinco questões em discussão: saber se (i) os depósitos do FGTS
auferidos durante a união estável se comunicam e devem ser
partilhados, ainda que o saque ocorra após a dissolução; (ii) a exigência
de contemporaneidade entre o nascimento do direito ao saque e a
dissolução da união afasta a meação; (iii) é cabível a sobrepartilha para
assegurar a meação dos depósitos de FGTS auferidos na constância da
união, mesmo havendo prévio conhecimento e sem ocultação; (iv) é
possível incluir, desde logo, a multa rescisória de 40% na partilha,
condicionada a evento futuro; e (v) há conhecimento possível das
alegadas violações dos arts. 507 e 508 do CPC e 1o da LC no 105/2001,
à luz do prequestionamento.
5. A ausência de prequestionamento dos arts. 507 e 508 do CPC e do
o da LC no 105/2001 impede a análise das alegações da
art. 1
recorrente, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a sobrepartilha é cabível
apenas em casos de desconhecimento ou ocultação de bens por uma
das partes no momento da partilha, não se prestando à correção de
arrependimentos quanto à divisão já realizada.
7. O prévio conhecimento da recorrente sobre os depósitos na conta
vinculada do FGTS do recorrido durante a união estável impede a
aplicação do instituto da sobrepartilha, não se tratando de bens
descobertos após a partilha ou de ocultação maliciosa.
8. O não cabimento da ação de sobrepartilha prejudica o exame da
pretensão de partilha do saldo vinculado a conta de FGTS do recorrido.
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por J. C. DE S. (J.), com fundamento
no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE SOBREPARTILHA - SALDO DE FGTS -
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - CONTRATO DE
TRABALHO VIGENTE - POSTERIOR À DISSOLUÇÃO DA UNIÃO
ESTÁVEL - HIPÓTESE EXCEPCIONAL - INCOMUNICABILIDADE -
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53782698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:16
Código de Controle do Documento: 1b0a5a6a-6040-4b6a-86f8-2e8ddacf156a

- A despeito do entendimento pacífico acerca da comunicabilidade das
verbas indenizatórias de natureza trabalhista, em se tratando de união
celebrada sob o regime da comunhão parcial de bens, não se sujeitam à
partilha verbas cujo direito ao recebimento, como no caso de saque do
FGTS decorrente da rescisão do contrato de trabalho, venha a nascer
após a dissolução da união estável, segundo a previsão contida no artigo
1.571, IV, e § 1o, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
- Portanto, é possível se concluir que a comunicabilidade de
indenizações trabalhistas, como no caso entendido o FGTS, está
condicionada à contemporaneidade da geração do direito à indenização,
o que, no caso em tela, sequer ocorreu, vez que, o contrato de trabalho
permanece vigente e caso venha a ocorrer, se dará após a dissolução da
união estável (e-STJ, fls. 270).

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, J. alegou a violação dos arts. 1.658, 1.660, I, e 1.725 do CC
art. 105
/02, 507 e 508 do
e do
o da LC n. 105/2001, ao sustentar que
na linha
CPC/2015
art. 1
(1)
da jurisprudência do STJ, é cabível a partilha do saldo de conta vinculada do FGTS,
inclusive em ações de sobrepartilha, devendo integrar eventual multa de 40% quando da
rescisão do contrato de trabalho do recorrido, se ocorrer sem justa causa;
mesmo que
(2)
o saque do saldo do FGTS ocorra após o rompimento da sociedade conjugal, a meação
deverá incidir sobre o período da união estável sob o regime da comunhão parcial de
bens; e
a sobrepartilha de bens adquiridos mediante herança necessita de
(3)
conhecimento prévio ou ocultação, o que não ocorre no Direito de Família, e o STJ
reconhece a possibilidade de sobrepartilha para discutir a meação de bens
posteriormente. Houve apresentação de contrarrazões por R., defendendo a
incomunicabilidade do FGTS não sacado, a ausência de prequestionamento, a
inadequação da sobrepartilha diante do prévio conhecimento e a impossibilidade de
partilha de multa rescisória eventual (e-STJ, fls. 301-313).
O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso
especial (e-STJ, fls. 330-334)
É o relatório.
VOTO
O objetivo recursal é decidir se (i) os depósitos do FGTS auferidos durante a
união estável se comunicam e devem ser partilhados, ainda que o saque ocorra após a
dissolução; (ii) a exigência de contemporaneidade entre nascimento do direito ao saque e
dissolução da união afasta a meação; (iii) é cabível a sobrepartilha para assegurar a
meação dos depósitos de FGTS auferidos na constância da união, mesmo havendo
Documento eletrônico VDA53782698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:16
Código de Controle do Documento: 1b0a5a6a-6040-4b6a-86f8-2e8ddacf156a

prévio conhecimento e sem ocultação; (iv) é possível incluir, desde logo, a multa
rescisória de 40% na partilha, condicionada a evento futuro; e (v) há conhecimento
possível das alegadas violações dos arts. 507 e 508 do CPC e 1o da LC n. 105/2001, à
luz do prequestionamento.

Breve contextualização da controvérsia

De acordo com os autos, a ação é de sobrepartilha após o divórcio e partilha
de bens, proposta por J. para incluir, na divisão patrimonial, 50% dos depósitos de FGTS
realizados na conta vinculada de R. durante a união estável.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, condicionando a
comunicabilidade ao rompimento do vínculo de emprego e ao saque, por entender que o
direito ao recebimento dos valores não havia nascido na constância da união.
O Tribunal estadual manteve a sentença, afirmando hipótese excepcional de
incomunicabilidade porque o contrato de trabalho permanece vigente e o direito ao saque
surgiria apenas após a dissolução da união; acrescentou que a via da sobrepartilha não
se presta à correção de arrependimentos quando havia prévio conhecimento dos
depósitos, inexistindo ocultação (negado provimento à apelação).

Da ausência de prequestionamento

De início, verifica-se que o disposto nos arts. 507 e 508 do CPC e 1o da LC
n. 105/2001, bem como a tese de que deve ser sobrepartilhado eventual multa de 40%
quando da rescisão do contrato de trabalho do recorrido, não foram objeto de discussão
na formação do acórdão recorrido, de modo que está ausente o indispensável requisito
do prequestionamento do tema federal. Incidência, portanto, das Súmulas n. 282 e 356
do STF, aplicadas por analogia.

Da sobrepartilha e do prévio conhecimento do saldo de FGTS

Constou do acórdão proferido pelo Tribunal mineiro que o prévio
conhecimento de certo bem impede sua sobrepartilha, cujo procedimento não poderia ser
utilizado para rediscussão de patrimônio já amealhado ou para veiculação de mero
arrependimento de quaisquer dos envolvidos e que no caso não se identificou qualquer
Documento eletrônico VDA53782698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:16
Código de Controle do Documento: 1b0a5a6a-6040-4b6a-86f8-2e8ddacf156a

ocultação patrimonial por parte do ora recorrido (R.), não ficando comprovado que os
depósitos de FGTS teriam sido ocultados do acordo formulado na dissolução da união
estável.
Dito isto, a jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que (i) a
pretensão de sobrepartilhar bens sonegados tem por substrato fático o
desconhecimento ou a ocultação sobre determinado bem por uma das partes por
; (ii)
ocasião da divisão patrimonial
não é todo e qualquer bem que não foi
partilhado que pode ser considerado sonegado, mas apenas aqueles em relação
; e (iii)
aos quais a parte deles não tinha conhecimento de sua existência
o instituto
da sobrepartilha não se presta a corrigir arrependimentos quanto á divisão já
(AgInt no REsp n. 1.582.996/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
realizada
Terceira Turma, DJe de
.
17/8/2022)
Em outro julgado, esta Casa firmou o entendimento de que (i) a sobrepartilha
é instituto utilizado em casos de desconhecimento de uma das partes a respeito de
determinado bem, no momento da partilha, seja ou não por ocultação maliciosa ou,
; (ii)
ainda, se situados em lugar remoto da sede do juízo
embora os bens
sonegados não se confundam com os descobertos após a partilha, ambos
; e (iii)
pressupõem o desconhecimento de sua existência por umas das partes
é
bem de ver que não é todo e qualquer bem que não foi partilhado que pode ser
(REsp n. 1.204.253/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
considerado sonegado
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/05/2014,
15/08/2014)
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. USUFRUTO VITALÍCIO. AUSÊNCIA
DE EXERCÍCIO. DIVÓRCIO. ABANDONO DO IMÓVEL. EXPLORAÇÃO
DO IMÓVEL. GESTÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA.
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SOBREPARTILHA.
ART. 205
DESCABIMENTO.
[...]
5. A sobrepartilha é utilizada especificamente nas ações de
divórcio, nos casos em que a separação e a divisão dos bens do
casal já foram devidamente concluídas, porém uma das partes
descobre que a outra possuía bens que não foram partilhados, o
que não é o caso dos autos.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 1.651.270/SP,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de

19/10/2021,
21/10/2021 –
sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA53782698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:16
Código de Controle do Documento: 1b0a5a6a-6040-4b6a-86f8-2e8ddacf156a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA.
PRÉVIO CONHECIMENTO PELO AUTOR A RESPEITO DA
EXISTÊNCIA DOS BENS QUE APONTOU COMO SONEGADOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE OCULTAÇÃO MALICIOSA DE BENS. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
EG. CORTE SUPERIOR. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE
SOBREPARTILHA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. MANTIDA
A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, ou seja, a
decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal
de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso
especial.
2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior que já proclamou que "a
pretensão de sobrepartilhar bens sonegados tem por substrato fático o
desconhecimento ou a ocultação sobre determinado bem por uma das
partes por ocasião da divisão patrimonial. Nessa medida, não é todo e
qualquer bem que não foi partilhado que pode ser considerado
sonegado, mas apenas aqueles em relação aos quais a parte deles não
tinha conhecimento de sua existência. Desse modo, o instituto da
sobrepartilha não se presta a corrigir arrependimentos quanto á divisão
já realizada" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp no 1.582.996/ES,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
.
17/8/2022)
2.1. Revelando o próprio acórdão recorrido que o recorrido/agravante
tinha conhecimento prévio da existência dos bens móveis que buscou
sobrepartilhar, o recurso especial deve ser provido para julgar
improcedente o pedido de sobrepartilha.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
da minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 1.903.369/SP,
julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)

Nessa marcha, à luz da jurisprudência destacada, merece ser confirmado o
acórdão recorrido que manteve a sentença de improcedência do pedido de sobrepartilha,
considerando que havia prévio conhecimento por parte da recorrente a respeito da
existência do bem objeto da sobrepartilha (verba proveniente do saldo de FGTS do
recorrido), não se tratando, portanto, de bens descobertos após a partilha realizada no
divórcio ou de ocultação maliciosa.
No mais, o prévio conhecimento da autora/recorrente sobre a existência dos
depósitos na conta vinculada do FGTS do recorrido durante o período da união estável
Documento eletrônico VDA53782698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:16
Código de Controle do Documento: 1b0a5a6a-6040-4b6a-86f8-2e8ddacf156a

apurado pelo Tribunal mineiro é fundamento suficiente para a improcedência da ação no
caso concreto, ficando prejudicado, assim, a pretensão da recorrente de ver reconhecida
a violação dos arts. 1.658 e 1.660, I, ambos do CC/02.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão, a ele
.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor do recorrido, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:16
Código de Controle do Documento: 1b0a5a6a-6040-4b6a-86f8-2e8ddacf156a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.201.419 / MG
Número Registro: 2025/0077990-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105399720188130473
10000244589487001
10000244589487002
105399720188130473
50040914320228130324
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J C DE S
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
RECORRIDO
: R DE J DO N
ADVOGADA
: ANA CELESTE PASSOS SILVA E OUTRO(S) - MG208088
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: 376cd741-453d-4977-af1b-8c3ed3c79023

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: 376cd741-453d-4977-af1b-8c3ed3c79023